Tribunal: TJMT
Processo: 1033627-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033627-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), KADOSH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 08.139.815/0001-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO – MARCO INTERRUPTIVO – DESPACHO CITATÓRIO COM RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva apenas quando se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Kadosh Engenharia e Consultoria Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº
1001517-53.2019.8.11.0041
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, na qual alegava a prescrição quinquenal do crédito tributário. Argumenta que a ação executiva foi proposta em 16/01/2019, com despacho citatório em 11/06/2019, quando já transcorridos mais de cinco anos do vencimento dos tributos, ocorrido entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Assim, defende a aplicação do art. 174, inciso I
,

do Código Tributário Nacional, pleiteando o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da execução fiscal.

Argumenta que o Juízo de origem equivocou-se ao considerar a data da inscrição em dívida ativa (26/01/2018) como termo inicial da prescrição, quando, na realidade, o prazo deveria ser contado a partir do vencimento do ISSQN, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por esses motivos, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão impugnada de modo a reconhecer a prescrição dos créditos tributários (Id. 254599159).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que o ISSQN é um tributo sujeito a lançamento por homologação, e que o prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 26/01/2018, data da inscrição em dívida ativa. Alega que a decisão recorrida está correta e fundamentada na jurisprudência dominante, pois a prescrição deve ser contada a partir da constituição do crédito e não do vencimento do tributo. Diante disso, pugna pelo desprovimento do agravo e pela

manutenção da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. (Id. 259795190).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 260993163, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Kadoshi Engenharia e Consultoria Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº
1001517-53.2019.8.11.0041
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
.

De acordo com o processo de origem, de nº 1001517-53.2019.8.11.0041, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o Município de Cuiabá ajuizou em 16 de janeiro de 2019
ação de execução fiscal em desfavor de
Kadoshi Engenharia e Consultoria Ltda
visando o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA nº
1751612,
cujos valores alcançavam o montante de R$ 166.929,14 (
cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos).

No dia 11/06/2019 houve o despacho inicial determinando a citação da parte executada.

Na data de 19/03/2020 o executado compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário.

Em resposta à defesa apresentada, o Município alegou a inocorrência da prescrição, bem como requereu o prosseguimento do processo executivo fiscal.

Ao decidir, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que da data da constituição do crédito tributário até o ajuizamento da presente ação executória, não transcorreram 05 (cinco) anos capazes de viabilizar a ocorrência da prescrição, e determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal, o que motivou o agravante a interpor o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Depreende-se do presente recurso que a parte agravante alega a ocorrência da prescrição quinquenal dos débitos tributários inscritos na CDA, ao argumento de que entre a data do vencimento dos créditos tributários e a data da propositura da execução decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo que, como a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, no caso da CDA nº 1751612, ocorreu em 26/01/2018.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários – 26/01/2018 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante – 11/06/2019 –, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025